Tribunal: TJDFT
Processo: 0752884-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. PRETENSÃO À SEGREGAÇÃO DAS EXECUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducando que cometeu três roubos circunstanciados e dois crimes de dano. O Juízo das Execuções unificou as penas, fixando o regime fechado.

2 Concorrendo penas de reclusão e detenção, deve-se unificá-las para fins de fixação de regime de cumprimento e de prazos para concessão de benefícios. Precedentes das Cortes Superiores.

3 Agravo na execução penal não provido.